Tribunal: CARF
Processo: 11080.012212/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012212/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MIGUEL SZADKOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a incidência o imposto de renda
sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos a destempo no valor de R$ 15.888,32.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012212/2008-79
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012212/2008-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi autuado por omitir rendimentos recebidos de
reclamatória trabalhista judicial movida contra o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S/A – BNCC e União, no qual postulou diferenças salariais decorrentes do
não cumprimento de Dissídio Coletivo.
A ação foi julgada procedente e o autor (autuado) recebeu os valores discriminados e
justificados no Relatório de Ação Fiscal, inclusive a base de incidência incluindo os
acréscimos judiciais.
O contribuinte foi intimado a discriminar e comprovar os rendimentos recebidos e os
pagamentos de honorários advocatícios e periciais descontados.
O autuado apresentou impugnação através de seu representante, alegando que os
honorários e juros devem ser descontados da base de incidência do Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF e que o valor pago a título de aviso-prévio deve ser deduzido por
tratar-se de verba indenizatória.
No mérito aduz que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte pagadora e
portanto, segundo o autuado, o imposto sobre as diferenças deve ser cobrado do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo/União.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção ou não dos rendimentos recebidos em ação
trabalhista, bem como a incidência ou não de juros moratórios sobre rendimentos recebidos
acumuladamente.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:
Inicialmente cabe ressaltar que a ação judicial que deu origem aos rendimentos não
informados diz respeito a diferenças salariais definidas em dissídio coletivo e não
cumpridas pelo empregador.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012212/2008-79

Por outro lado, a sentença que condenou o BNCC/União a pagar as diferenças
postuladas na ação o obriga a reter a contribuição previdenciária e atribui ao reclamante
o recolhimento dos encargos fiscais.
Rendimentos não tributáveis
A Fiscalização considerou o valor bruto recebido pelo autuado na ação judicial de
R$140.183,49 e deste foram deduzidos os honorários advocatícios comprovados no
valor de R$28.036,70, daí obtendo o rendimento tributável de R$ 112.146,79. O
demonstrativo da folha 97, não especifica se o aviso-prévio foi indenizado ou
trabalhado.
Não prospera o argumento do impugnante de que sobre os juros moratórios não incide o
IRPF, posto que há expressa determinação no artigo 56 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, incluindo como base de incidência os juros e atualizações incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).(grifei)
Há que se observar, ainda, que todos os documentos anexados em sede de impugnação
já haviam sido examinados pela Fiscalização. Nada de novo, portanto, foi apresentado
pelo impugnante.
Por outro lado, os valores pagos a título de aviso prévio, não constituem base de
incidência, quando indenizados na rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto
no inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);(g.n.)
Logo, não há como classificar de isentos, rendimentos cujas parcelas não se encontram
devidamente especificadas na sentença judicial. Cabe, portanto, somente a dedução dos
honorários advocatícios e periciais devidamente comprovados nos autos e deduzidos do
principal.
Da obrigação pela fonte pagadora de reter o IRRF
Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte, cabe esclarecer que quando a legislação
tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto, não modifica o
contribuinte da obrigação tributária apurada na Declaração de Ajuste que continua
sendo a pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos
proventos tributáveis .
O Regulamento do Imposto de Renda traz as seguintes disposições:
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012212/2008-79

§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais
de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a
alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o
disposto no art. 718, § 1o , compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio
mês (Lei n o 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638.
O ajuste de que trata esse parágrafo refere-se à apuração anual do imposto na declaração
de ajuste anual. Assim, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, na medida em que os
rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste, pelos
contribuintes. Está-se diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de
incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos e responsabilidades
bem definidas. Em um primeiro momento a retenção e recolhimento do imposto,
constituindo mera antecipação do efetivamente devido, calculado mensalmente, à
medida que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte
pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo, para cálculo do montante do
imposto devido, apurado anualmente na declaração de ajuste, sob inteira
responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Portanto, embora a interessada não figure como sujeito passivo da obrigação de reter e
recolher o imposto de renda na fonte é indiscutível que se trata de contribuinte do
Imposto de Renda Pessoa Física, sujeitando-se à apresentação de declaração anual de
ajuste, mediante a qual deve informar os rendimentos tributáveis recebidos no período,
compensando o imposto que lhe fora comprovadamente retido e apurando o
quantum de imposto devido.
Dessa forma, a determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao
recolhimento do imposto não retira daquele que recebeu os rendimentos a qualidade de
contribuinte. Se a fonte pagadora fez a retenção ou recolhimento do imposto de renda de
forma insuficiente, ou mesmo que não tenha efetuado a retenção do imposto, o
interessado que recebeu os rendimentos e adquiriu disponibilidade econômica é o
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, na qualidade de contribuinte do Imposto de
Renda Pessoa Física, sendo descabido à pessoa física, contribuinte do imposto, invocar
a responsabilidade da fonte pagadora, com o objetivo de eximir-se da tributação desses
rendimentos, pois, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por
antecipação daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, não existe
responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
Conforme disposto no Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002,
publicado no D.O.U. em 25/09/2002, se a incidência na fonte tiver a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Assim, caso não tenha havido retenção na fonte, não tendo o contribuinte suportado o
ônus da carga tributária, haverá de suportá-lo por ocasião da declaração de ajuste,
estando obrigado a incluir o valor recebido no montante a declarar, já que sua
responsabilidade não pode ser excluída.
Exposto o anterior, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente e manter o
crédito tributário exigido.
Adão Carlos Quadros de Castro
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relator
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012212/2008-79

Concordo em parte com a decisão recorrida no sentido da incidência do IRPF
sobre os valores recebidos em decorrência de ação trabalhista, porém divirjo quanto ao seguinte
tema:
Do Juros de Mora Incidente sobre o Rendimento Recebido Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.095 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012212/2008-79

tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial no sentido de afastar a incidência o imposto de renda sobre os juros de
mora sobre os rendimentos recebidos a destempo no valor de R$ 15.888,32.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 165
DF CARF MF
Original